Tribunal: TJDFT
Processo: 0817405-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. ATRASO EM PARCELAS. LIGAÇÕES DE COBRANÇA EXCESSIVAS. NO LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO. ABUSO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que o Banco se abstivesse de efetuar excessivas ligações de cobrança para o recorrente, bem como fosse condenado a pagar indenização por danos morais. Em suas razões, o autor afirma que a conduta da parte ré extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, dado o excesso de ligações no local e horário de trabalho. Por isso, pede a reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 74460517. Foram apresentadas contrarrazões, id.74460520.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narra o recorrente que contratou financiamento de veículo e que efetuou o pagamento de algumas parcelas com atraso. Mas, conquanto existisse débito em aberto, foram feitas cobranças várias vezes ao dia, chegando à media diária de 80 ligações, em diversos horários e no período noturno e finais de semana, no local e horário de trabalho.
5. A questão em análise cinge-se a verificar se houve abusividade na conduta da empresa, bem como sobre a existência ou não do dano moral.
6. No caso dos autos, o recorrente inseriu várias capturas de telas com ligações de números diversos, os quais afirma pertencerem à recorrida. Em sua defesa, o recorrido limitou-se a dizer que os fatos narrados pelo recorrente não são suficientes para gerar dano moral, concluindo que não houve cobrança excessiva”. Contudo, é cediço que as instituições financeiras terceirizam a cobrança de débitos pendentes de pagamento.
7. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor. Portanto, no caso sob análise, caberia à recorrida comprovar que os números telefônicos apresentados pelo recorrente não pertenciam a seus prepostos.
8. Com efeito, é abusiva a conduta do credor que, ao exercer seu direito de cobrança, utiliza-se de meios excessivos e constrangedores, como a realização de inúmeras ligações diárias ao devedor, em diferentes horários, bem como a terceiros, como familiares, expondo-o ao ridículo e invadindo sua privacidade. Tal prática afronta diretamente o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente que o consumidor inadimplente seja exposto ao ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. A cobrança deve ocorrer dentro dos limites da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não sendo admissível a coação moral por meio de contatos insistentes e invasivos.
9. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no sentido de que a cobrança reiterada, com ligações em excesso e fora de horários razoáveis, configura abuso e enseja reparação por danos morais. Conforme decidido no AgInt no AREsp 1894315/SP, julgado em 25/10/2022, a 4a Turma do STJ entendeu que "a realização de inúmeras ligações telefônicas ao consumidor, inclusive para terceiros, em horários inoportunos, extrapola o exercício regular de direito de cobrança e caracteriza ato ilícito passível de indenização". Ademais, cumpre ressaltar que extravasa os limites do exercício regular de um direito, porquanto a cobrança de dívida é atividade corriqueira e legítima, contudo configura abuso a realização de excessivo número de ligações para cobrança de dívida.
10. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferir um caráter pedagógico o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso. Sentença que se reforma.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se modifica para determinar que a recorrida se abstenha a efetuar ligações de cobrança fora do horário comercial, e, ainda, condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) ao recorrente, a título de indenização por danos morais. Ressalta-se que os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95)
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.